Tribunal: TJDFT
Processo: 0001283-48.2012.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001283-48.2012.8.07.0008 RECORRENTE: ALINE BARROS SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. RECADASTRAMENTO DE CONDÔMINOS. ASSEMBLEIA. DELIBERAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA POR TODOS OS ASSOCIADOS. ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO TJDFT. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As exigências do condomínio para realizar o cadastro dos lotes decorre de decisão de assembleia, órgão competente para decidir a questão e que estabeleceu os requisitos para o cadastro, devendo os associados se sujeitarem a eles. 2. A Assembleia Geral Ordinária que definiu os critérios e prazos para o recadastramento de unidades condominiais é válida, legítima e tem força impositiva, obrigando todos os associados. Precedentes do TJDFT. 3. Apelação não provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 53 e seguintes, todos do Código Civil, sustentando a ilicitude do objeto e do resultado da assembleia geral ordinária que a excluiu da associação de moradores; b) artigos 28 e 53-A, ambos da Lei 6.766/79, ao argumento de que o condomínio não é competente para alterar a localização geográfica dos lotes no projeto urbanístico, e defende a necessidade de acordo entre loteador e adquirentes para alteração ou cancelamento parcial do loteamento. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Raul Canal, OAB/DF 10.308. Indica, ainda, pela petição de ID 16050084, desconformidade na digitalização do processo físico no que tange as páginas 135 à 137, 147 à 171 e 184 à 197, considerando-as ilegíveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 53 e seguintes, todos do Código Civil, 28 e 53-A, ambos da Lei 6.766/79. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “órgão competente para decidir a questão e que estabeleceu os requisitos para o cadastro, devendo os associados se sujeitarem a eles”, e que “assembleia é válida e, assim, não há direito subjetivo ao cadastramento daqueles condôminos que não atendem aos requisitos nela expostos” (ID 13261569). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Cor Corte Superior (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Raul Canal, OAB/DF 10.308. Proceda à Secretaria às providências necessárias para a verificação da eventual desconformidade na digitalização, com a consequente correção, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004